Tribunal: TJSP
Processo: 1011321-46.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS NO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE EFETIVA POSSE POR PARTE DO PROPRIETÁRIO DO BEM. Débitos cobrados desde a data em que instituído o

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS NO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE EFETIVA POSSE POR PARTE DO PROPRIETÁRIO DO BEM. Débitos cobrados desde a data em que instituído o condomínio e entregue o empreendimento. Ausência, contudo, de entrega das chaves ao réu (falecido) ou seu representante legal. O condomínio só poderá efetivar a cobrança de taxa condominial contra o adquirente caso comprovada sua imissão na posse, eis que, somente a partir de referido marco, o adquirente passa a usufruir do bem. Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça (Tese 886). SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.